Tribunal: STF
Processo: RE 621572
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. AUXÍLIO-DOENÇA INTERCALADO COM ATIVIDADE LABORAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REQUISITOS. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. SÚMULA Nº 279/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. 
    Vistos etc.
    Contra a aplicação da sistemática da repercussão geral e devolução do recurso à origem para os fins do art. 543-B do CPC/1973 (sistemática atualmente positivada nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC/2015), considerado o RE 675.228 RG/PR, insurge-se o Estado do Paraná.
    Alega que a questão em exame é distinta da veiculada no paradigma citado. Aponta “a condição diferenciada do Estado do Paraná, em função do que restou decidido na ADI 2791 acima referida”. Afirma tratar-se “de pedido de aposentadoria formulado por serventuário da justiça, não remunerado pelos cofres públicos e que ao teor do decidido na ADI n. 2791/PR, que declarou inconstitucional o art. 34, § 1º da Lei Estadual n. 12.398/98 que estendia o regime de previdência dos servidores efetivos aos serventuários não remunerado pelos cofres públicos, não poderia ter sido aposentado às expensas do dinheiro público, sem ferir a Constituição Federal”. Requer que “sejam recebidos e providos os presentes Embargos de Declaração, a fim de que seja reconhecida a omissão e reconsiderada a decisão de devolução dos autos à Corte de origem, com a consequente apreciação do mérito do recurso extraordinário”.
    Foi apresentada contraminuta
    É o relatório.
    Decido.
    Assiste razão.
    De fato, conforme petição do recurso extraordinário, verifico que a questão posta não guarda identidade com a submetida ao plenário virtual para exame da repercussão geral no RE 675.228-RG/PR. Assim, reconsidero a decisão agravada e passo ao exame do recurso extraordinário do Estado do Paraná.
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.
    Contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Estado do Paraná. Aparelhado o recurso na alegação de afronta aos arts. 5º, XXXVI, 40, caput e §§, 60, § 4º, IV, 63, I c/c 61, § 1º, II, e 236 da Constituição Federal, e art. 3º da Emenda Constitucional nº 20/1998.
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    A Corte de origem decidiu a controvérsia em acórdão assim ementado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA (ARTS. 5º, LXIX, C.F. E 1º, LEI 1.533/51). ASSESTO SOBRE NEGATIVAÇÃO ATRAVÉS TCPR ATRAVÉS DA SEGUNDA CÂMARA, EM ACÓRDÃO Nº 316/08 AO REGISTRO PARA DECRETO JUDICIÁRIO Nº 704/2007 APOSENTANDO COMPULSORIAMENTE POR IMPLEMENTO DE IDADE E COM PROVENTOS INTEGRAIS AO IMPETRANTE NO CARGO DE AVALIADOR JUDICIAL DO 3º OFÍCIO DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA, COM PRÉVIA OPÇÃO DESTE PELA INATIVAÇÃO REMUNERADA AO ESTEIO NO ART. 40, III, 'A', C.F., REDAÇÃO ANTERIOR ÀS E.C. 20/98 DE 15.12.98 E 41/2003. NEGATIVAÇÃO FULCRADA AO JULGAMENTO STF DA ADI Nº 2602/MG PELA INAPLICABILIDADE DA APOSENTADORIA COMPULSÓRIA AOS SERVIDORES 'CARTORÁRIOS' DISCIPLINADOS PELO ART. 236, C.F., REDAÇÃO E.C. 20/98, AO LUME DETENTORES DE ATIVIDADE EM CARÁTER PARTICULAR MEDIANTE DELEGAÇÃO DO PODER PÚBLICO, SEM CONVERTÊ-LOS OCUPANTES OU TITULARES EFETIVOS DE CARGO PÚBLICO, AO CONCEITO ÍNSITO NO ART. 40, 'CAPUT', DA CF/88, REDAÇÃO DA E.C. 20/98. IMPETRAÇÃO. PERTINENTE INGRESSO DO ESTADO DO PARANÁ COMO INTERESSADO. DOUTRINA. VESTIBULAR SUSTENTO PARA DIREITO LÍQUIDO E CERTO PORQUE SERVENTUÁRIO DO FORO JUDICIAL E PRESTADAS OBRIGATÓRIAS CONTRIBUIÇÕES À PREVIDÊNCIA ESTADUAL (IPE - LEI 4.975, DE 12.12.64) E CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DOS SERVENTUÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO (LEI 7.567 DE 8.01.82) CUMPRINDO TEMPO NECESSÁRIO À APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA OU COMPULSÓRIA ATÉ ADVENTO DA E.C. 20/98, COMPREENDIDO NA RESSALVA AO ART. 3º, 'CAPUT' DESTA PARA DIREITO ADQUIRIDO, E LEI ESTADUAL 12.398/98. IMPETRANTE QUALIFICADO TITULAR DE EFETIVO CARGO PÚBLICO (ART. 119, XVIII, CODJPR) EM FORO JUDICIAL, AFASTADO DOS AGENTES DELEGADOS DO FORO EXTRAJUDICIAL (ART. 120). PRECEDENTES. DOUTRINA. ALHEIAMENTO DO IMPETRANTE AO REGIME PRÓPRIO DE NOTÁRIOS E REGISTRADORES, INSTITUÍDO PELA LEI 8.935/94, REGULAMENTADORA AO ART. 236, C.F. DEMONSTRADAS CONTRIBUIÇÕES AO IPE E INCONTROVERSA IMPLEMENTAÇÃO DO TEMPO LEGAL À CARTEIRA PRÓPRIA. COMPULSÓRIA INATIVAÇÃO PRECEDENTE À E.C. 29/98, RESSALVANDO (ART. 3º) SITUAÇÕES JÁ CONSOLIDADAS (ART. 5º, XXXVI, C.F. E SÚMULA 359, STF, LEI 13.998/98 E E.C. 41/2003 COM ATUAÇÃO AO ART. 40, III, 'C', REDAÇÃO ANTERIOR À LEI ESTADUAL 12.389/98, ART. 34, § 1ª REDAÇÃO LEI 12.607/99). ADIN Nº 2791-3 DECLARANDO INCONSTITUCIONAL O DISPOSITIVO. DECISÃO QUE NÃO AFETA AO IMPETRANTE. PERCEPÇÃO DE CUSTAS E EMOLUMENTOS, QUE NÃO DESCARACTERIZA NATUREZA JURÍDICA DO CARGO, DIANTE ESTABELECIDAS EM CARÁTER OFICIAL (LEI 6.149/70). PARECERES FAVORÁVEIS À INATIVAÇÃO ATRAVÉS DIRETORIA JURÍDICA DO TCPR. AFASTAMENTO AO REGISTRO (DECRETO 316/08, 2ª CÂMARA TCPR) FULCRADO EM PRECEDENTE DO STJ (ADIN 2.602-M). ENFOQUE NESTA POSTERIOR ÀS EC 20/98 PARA NOVA REDAÇÃO AO ART. 40, § 1º, II, C.F., AFASTANDO COMPULSÓRIA APOSENTADORIA, CONTUDO, PARA SITUAÇÃO DIVERSA, VOLTADA AOS SERVIDORES EXERCENDO EM CARÁTER PRIVADO, DELEGAÇÃO ESTATAL (ART. 236, C.F.). LESÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. DIREITO ADQUIRIDO LÍQUIDO E CERTO (SÚMULA 359, STF), CONTRAPONDO À NEGATIVAÇÃO NORMAS CONSTITUCIONAIS DA ÉPOCA DISPONDO INATIVIDADE, NOS TERMOS DO DECRETO JUDICIÁRIO. SEGURANÇA CONCEDIDA, NOS TERMOS DO VOTO.”
    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a aposentadoria se rege pela legislação vigente na data do preenchimento dos requisitos para o gozo do benefício, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA. VÍNCULO COM A PREVIDÊNCIA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA AOS QUAIS SE DÁ PROVIMENTO” (RE 885263 ED-AgR-EDv, Relator(a): Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 05.11.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-254 DIVULG 20.11.2019 PUBLIC 21.11.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. CARTORÁRIO EXTRAJUDICIAL. ADI 4.641. LEI COMPLEMENTAR 412/2008 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. 1. Na ADI 4.641, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, o STF declarou a inconstitucionalidade do art. 95 da LC estadual 412/2008 no que incluía no RPPS cartorários extrajudiciais admitidos antes da vigência da lei federal 8.935/94. Contudo, modulou os efeitos da decisão, de modo a manter na condição de segurados os cartorários extrajudiciais que já estivessem recebendo benefícios previdenciários ou em condições de obtê-los, a título de prestigiar o interesse social e a segurança jurídica. 2. A pretensão deduzida em juízo consiste em permanecer no RPPS, sem sujeitar-se ao art. 95, §1º, da LC 412/2008 catarinense, isto é, o recolhimento da contribuição previdenciária patronal, à luz do princípio da solidariedade. 3. Não ostenta plausibilidade jurídica o pleito de manter-se em regime próprio dos servidores públicos, tão somente em razão de modulação temporal dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da lei, porém almejar desincumbir-se dos deveres tributários que lhe são impostos, dado que a legislação teria sido declarada inconstitucional pelo STF em ação de índole objetiva. O acolhimento da demanda consistiria em um regime previdenciário híbrido logicamente incompatível com o Texto Constitucional. 4. O Tribunal de origem resolveu a controvérsia com espeque na legislação infraconstitucional de índole local e no acervo fático-probatório carreado aos autos, sem desbordar das balizas jurisprudenciais do STF. Súmula 280 do STF. Precedente: RE-AgR 1039003, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.08.2017. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. (RE 1038842 AgR, Relator(a): Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 11.9.2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 20.9.2017 PUBLIC 21.9.2017).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. PENSÃO PARLAMENTAR. LEIS ESTADUAIS NºS 951/1976 E 8.816/1994. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CÂMARA MUNICIPAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AO TEMPO DA APOSENTADORIA. SÚMULA 359/STF. POSSIBILIDADE. 1. A Lei estadual nº 8.816/1994, ao extinguir a Carteira de Previdência dos Vereadores e Prefeitos do Estado de São Paulo, atribuiu responsabilidade objetiva às Câmaras Municipais paulistas pela aposentadoria de seus parlamentares 2. O agravado, ao tempo de sua aposentadoria, preenchia os requisitos estabelecidos pela lei local, considerada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Incidência da Súmula 359/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 626751 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe-060 DIVULG 26.3.2019 PUBLIC 27.3.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. PRECEDENTES.VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). PREENCHIMENTO DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LEI DE REGÊNCIA. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. [...] IV - A aposentadoria rege-se pela lei vigente ao tempo do preenchimento dos requisitos à concessão do benefício. V - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF. VI - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. VII - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE 1154736 AgR, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe-250 DIVULG 12.11.2019 PUBLIC 18.11.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 22.6.2017. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA. ÓBITO OCORRIDO EM DATA POSTERIOR À EC 41/2003. DIREITO DA PENSIONISTA À INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS E À PARIDADE COM SERVIDORES EM ATIVIDADE. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE AO TEMPO DA MORTE DO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO. LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS 129/1994 e 412/2008. REEXAME. SÚMULA 280/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal tem orientação firmada no sentido de que, em matéria previdenciária, se aplica a lei vigente ao tempo da reunião dos requisitos para a concessão do benefício. Aplicação da máxima tempus regit actum. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a verificação da ofensa à Constituição Federal depender do reexame das regras estaduais para concessão de aposentadoria e pensões aos seus servidores. Incidência da Súmula 280/STF. Hipótese em que a violação ao Texto Constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Incidência da Súmula 512 do STF” (RE 1047407 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, DJe-093 DIVULG 06.5.2019 PUBLIC 07.5.2019).
    Compreensão diversa do entendimento adotado pela Corte de origem demandaria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Colho precedentes:
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS (SÚMULA 279/STF). 1. A matéria controvertida depende da análise da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático-probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que afasta o cabimento do recurso extraordinário. Precedente. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 1188152 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe-102 DIVULG 15.5.2019 PUBLIC 16.5.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA: PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1067082 ED-AgR, Relator(a): Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe-132 DIVULG 17.6.2019 PUBLIC 18.6.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. PRECEDENTES.VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). PREENCHIMENTO DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LEI DE REGÊNCIA. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA” (ARE 1154736 AgR, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe-250 DIVULG 12.11.2019 PUBLIC 18.11.2019).
    “EMENTA DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E 3º, CAPUT, I E III, DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. REGRAS DE TRANSIÇÃO. APLICAÇÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE 1237346 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe-081 DIVULG 01.4.2020 PUBLIC 02.4.2020).
    Acresço, no que diz com a apontada Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.791, que o acórdão recorrido não se fundamenta na legislação estadual declarada inconstitucional por esta Suprema Corte, mas na comprovação, pela recorrida, do preenchimento dos requisitos para obtenção da aposentadoria em data anterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 20/1998, razão pela qual a referida Ação Direta não se aplica ao caso.
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Ante o exposto, reconsidero a decisão embargada e nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 9 de outubro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora